Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-02.2020.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000907-02.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 901.660.941-53 (RECORRENTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), AGRO RURAL RIO PRETO COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA ANIMAIS LTDA - CNPJ: 07.650.549/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000907-02.2020.8.11.0025 – Juizado Especial Cível e Criminal de Juína - MT.

RECORRENTE: JANE PEREIRA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: AGRO RURAL RIO PRETO COMERCIO DE SUPLEMENTOS PARA ANIMAIS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE RECLAMADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantido, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em virtude da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, no tocante a ausência de citação válida da parte reclamada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da possibilidade de prosseguimento do feito.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da possibilidade de prosseguimento do feito.

Rejeito tal proposta recursal, isto porque, depreendem-se dos autos as várias tentativas de citação da parte reclamada, sem êxito, impossibilitando a triangulação da relação processual.

Saliento que, para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantindo, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, INCISO IV, DO CPC/2015) - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do caput do art. 239 do CPC, "para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado".

Restaram frustradas todas as tentativas de localização do devedor implementadas pelo credor.

A ausência de formação da relação processual enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC/2015).

(N.U 0011862-62.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023